Tribunal: TJSP
Processo: 1003977-79.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Consórcio de bem imóvel. Extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto aos pleitos de nulidade da cláusula penal e forma de restituição dos valores pagos pela consorciada desistente. Ação julgada procedente na parte conhecida. Inconformismo das partes.
- Contrato celebrado após a vigência da Lei no 11.795/2008. Restituição das parcelas adimplidas deve ocorrer na

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Consórcio de bem imóvel. Extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto aos pleitos de nulidade da cláusula penal e forma de restituição dos valores pagos pela consorciada desistente. Ação julgada procedente na parte conhecida. Inconformismo das partes.
- Contrato celebrado após a vigência da Lei no 11.795/2008. Restituição das parcelas adimplidas deve ocorrer na oportunidade da contemplação da cota do consorciado excluído ou em até 60 dias do encerramento do grupo.
- Cláusula penal. Não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a exclusão da autora. Cobrança indevida.
-Taxa de administração. Inexistência de ilegalidade na cobrança. Inteligência da Súmula 538 do STJ. Retenção pela empresa deve ser proporcional ao tempo em que a parte permaneceu vinculada ao grupo.
- As importâncias a serem restituídas em favor do autor terão a incidência de correção monetária a partir dos desembolsos pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal.
- Pedidos procedentes.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO, DESPROVIDO O DA RÉ.